Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. DESVIO.
1.O ajuizamento de ação por sociedade empresária encerrada antes desse ato, impedindo que eventual sucumbência seja executada, constitui abuso de personalidade jurídica, desviando da finalidade da pessoa jurídica, fato que autoriza a sua desconsideração.
2.Deu-se provimento ao agravo de instrumento.